Tribunal: TJDFT
Processo: 0009412-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009412-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JACYLENE BORGES MENEZES DO NASCIMENTO, JANETE DE FREITAS CORDEIRO, JAREDE FERREIRA DE OLIVEIRA, JERLANDIA GUIMARAES, JESUS LEOPOLDO PAES, JOANA JOSE DA SILVA LOPES, JOCELINA PINTO OLIVEIRA, JOSELINA GOMES DE MIRANDA, JOSE AUGUSTO DUTRA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE DOS SANTOS RAMOS, JOSE JORGE DE OLIVEIRA MATOS, JOSE NILSON SIMPLICIO, JOSE OLIVEIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA MENDES, JOSE RICARDO CAVALCANTI BEZERRA DE LIMA, JOSE SOARES DA SILVA, JOSE TARCISIO LIMA BOTELHO, JOSEFA ELISA DE SOUSA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (IDs 220700303/22070462), cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu ao subcessionário R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA, apresentado pelo requerente VIP MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios